Tribunal: TJSP
Processo: 1008701-70.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública – Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com base no valor venal de referência do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público – Correção monetária incidente desde a data da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública – Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com base no valor venal de referência do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público – Correção monetária incidente desde a data da arrematação - Sentença mantida.

RECURSO OFICIAL IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008701-70.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido EDMILSON MODESTO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20682
Apelação Cível no: 1008701-70.2020.8.26.0053
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Recorrido: EDMILSON MODESTO DE SOUSA
Comarca: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de Segurança

ITBI São Paulo Imóvel arrematado em hasta pública
Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com
base no valor venal de referência do imóvel - Base de
cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da
aquisição do imóvel - Precedentes do STJ e desta C. Câmara
de Direito Público Correção monetária incidente desde a
data da arrematação - Sentença mantida.
RECURSO OFICIAL IMPROVIDO
Trata-se de reexame necessário em face da
r. sentença de fls. 50/53, que concedeu a segurança para determinar que o
ITBI seja calculado sobre o valor da arrematação judicial do bem, corrigido
monetariamente pelo IPCA-E a partir da arrematação, sem a incidência de
multa e juros de mora.
Decorrido o prazo, sem apresentação de
recurso voluntário, os autos subiram para exame do recurso de ofício.
É o relatório.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por EDMILSON MODESTO DE SOUSA contra ato praticado pelo
Secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, para determinar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade coatora aplique como base de cálculo para o imposto de
transmissão de bens imóveis o valor da arrematação alcançado em hasta
pública.
No presente caso, restou incontroverso que
o impetrante arrematou o imóvel descrito na peça inaugural pelo valor de R$
1.427.000,00, através de arrematação judicial (fls. 13/16).
É pacífico o entendimento de que o valor
que deve ser usado como base de cálculo para a incidência do ITBI é o
valor alcançado pelo bem no certame. Isso porque, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, no caso
de arrematação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo deve
corresponder ao valor de sua aquisição judicial. É o que se extrai dos
julgados abaixo colacionados:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. VALOR
VENAL CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO.
CRITÉRIO
PARA
CÁLCULO
DO
ITBI.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor
venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em
hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
Precedentes:
RMS
36.293/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 11/10/2012; AgRg no REsp 1.308.814/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/08/2012, DJe 24/08/2012; AgRg no AREsp 22.274/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/03/2012, DJe 03/04/2012, AgRg nos EDcl no Ag
1391821/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Agravo regimental a que se nega provimento.1"
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ALCANÇADO NA
HASTA PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A orientação das
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no
sentido de que a arrematação corresponde à aquisição do
bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve
considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado
na hasta pública. Nesse sentido: AgRg no AREsp 22.274/MG,
1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 3.4.2012;
AgRg nos EDcl no Ag 1.391.821/MG, 1a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe de 1o.7.2011; REsp 1.188.655/RS, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8.6.2010; REsp 863.893/PR,
1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 7.11.2006.
Recurso ordinário não provido.2"
Este é, igualmente, o entendimento adotado
por esta Colenda Câmara. Confira-se:
"MANDADO DE SEGURANÇA ITBI de imóvel arrematado em
hasta pública A base de cálculo do ITBI pode ser o valor
venal, aquele que consta do instrumento de compra e venda
ou, no caso concreto, o do valor da arrematação, que
coincide com o valor da transação, servindo, portanto, de
parâmetro para o cálculo desse tributo Valor que, por
espelhar as condições do que seria de mercado para aquele
imóvel, definidas no edital prevalece sobre o valor venal
utilizado como base de cálculo do IPTU Sentença que
concedeu a ordem mantida por seus próprios fundamentos
1 AgRg no REsp 1317793/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/10/2013, DJe 29/10/2013
2 RMS 36.293/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 11/10/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos oficial e voluntário improvidos.3"
"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - MANDADO DE
SEGURANÇA - ITBI - Município de São Paulo - Arrematação
judicial em hasta pública - Base de Cálculo: Valor obtido
com a arrematação - Momento da exigência do imposto:
Transcrição
no
Cartório
de
Registro
de
imóveis
Impossibilidade de vincular o valor venal do imóvel apurado
para fins de ITBI com aquele adotado para lançamento de
IPTU, dada a diversidade de apuração da base de cálculo e
de modalidade de lançamento Precedentes do STJ
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO, RECURSO DO
MUNICÍPIO IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO
IMPETRANTE.4"
Relevante observar que a incidência dos
encargos moratórios somente serão cabíveis após a ocorrência do fato
gerador, sendo certo que a arrematação não é apta a caracterizar o fato
gerador do ITBI, uma vez que este só nasce no momento da efetiva
transmissão do direito real sobre bem imóvel, o qual se dá com o registro do
título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos artigos
1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.
Este também é o entendimento do C. STJ,
consoante decisão da lavra do eminente Ministro Roberto Barroso do C.
STF: “é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a transmissão
do imóvel, para fins de caracterização do fato gerador do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis, somente ocorre com a transferência efetiva
da propriedade no cartório de registro de imóveis” (STF. ARE 942.646,
Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2016, publicado em
DJe-033 22/02/2016).
3 Relator(a): Rezende Silveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 13/11/2014; Data de registro: 19/11/2014
4 Relator(a): Rodrigues de Aguiar; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 25/09/2014; Data de registro: 30/09/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido os seguintes julgados:
RMS 10650/DF, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j.
16/06/2000; AgRg no REsp 1.309.667/RJ, 2a Turma, Rel. Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF-3a Região), julgado em
05/04/2016, DJe 13/04/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 784.819/SP, 2a
Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/03/2016, DJe
01/06/2016.
Destarte, mantém-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso oficial.
FORTES MUNIZ
Relator